Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-46.2017.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000544-46.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINALVA FERREIRA GUIMARAES - CPF: 009.572.211-42 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO EXAMES

-PACIENTE PORTADORA DE PROBLEMAS NA COLUNA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS -
PRELIMINARES: 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA

- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) –
2
) CERCEAMENTO DE DEFESA
- ATO PROCESSUAL PRETENDIDO QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIO -
REJEITADAS
-
MÉRITO:
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

-
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
-
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida a sentença, o que não ocorreu no caso concreto.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente a Ação Civil Pública com Pedido Antecipação de Tutela nº 0000544-46.2017.8.11.0022 ajuizada por
MARINALVA FERREIRA GUIMARÃES
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem
com urgência, 3 (três) Ressonâncias magnéticas, a saber: - Ressonância Nuclear Magnética da Coluna Cervical; - Ressonância Nuclear Mag
nética da Coluna Dorsal; - Ressonância Nuclear Magnética da Coluna Lombar, tendo em vista sofrer com problemas de coluna, se submetendo a tratamento há mais de 3 (três) anos.

Nas razões recursais, aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que se trata de um remédio de alta complexidade cuja competência é do Estado de Mato Grosso, bem como cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova pericial.

No mérito, alega a não observância acerca da possibilidade financeira do apelante em fornecer o que foi requerido, o que provoca desequilíbrio nas contas municipais.

Ao final, pugna pela reforma da sentença no que tange sua responsabilidade na satisfação da demanda.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido (ID 72308585).

Devidamente intimado, o Estado deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José B. Gonçalves, opina pelo provimento do recurso e pela ratificação da sentença (ID 75544450).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara

1)

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alta complexidade e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Tese essa que não merece prosperar.

Extrai-se dos autos que os exames solicitados se tratam de alta complexidade, conforme laudo médico id. 72308554, com indicação de investigação de Espondilose ( CID 10 M53.1).

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT apontou o que segue:

“Quanto à urgência do procedimento: Não há urgência ou emergência caracterizada nos documentos anexados aos autos, trata-se de diagnóstico de doenças crônicas degenerativas e progressivas, sem risco de vida e sem perda de oportunidade. Assim, observando a definição de urgência, abaixo descrito, podemos afirmar que se trata de um caso de eletivo.de acordo com a legislação o que define o que é urgência e emergência em Medicina. Trata-se de exames complementares para diagnóstico de patologia. Os exames deverão ser realizados em caráter eletivo conforme solicitação médica.

Pois bem.

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta –MT, é

cediço que, apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Assim não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta-MT.

Partindo dessas premissas,
rejeito a preliminar.

2) DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante, em sede de preliminar, aduz que teve sua defesa cerceada ante ao julgamento antecipado da lide, uma vez que não lhe fora garantido o direito a produção de prova pericial.

Da análise dos autos, constata-se que
os documentos apresentados são suficientes para formação do convencimento do Juízo, sendo dispensável a produção de novas provas.

Nesse sentido, transcrevo precedente extraído da obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, de autoria do doutrinador Theotônio Negrão, 32ª edição, pág. 408:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”
(STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF- AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472).

Destarte, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida sentença, fato não observado na hipótese em comento.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS – REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE COM O MÉRITO - PUBLICIDADE IRREGULAR E PROMOÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL INCLUSIVE COM APOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - CARACTERIZADO – DOLO IMPLÍCITO NA PRÓPRIA CONDUTA - PRECEDENTE DO STJ – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.

O STJ firmou entendimento no sentido da aplicação da lei de improbidade administrativa aos agentes políticos. Precedente: AgInt no AREsp 330.846/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017).

Atenta contra os princípios da Administração Pública, em especial o da impessoalidade e da moralidade, bem como ofende frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, a promoção pessoal, por ato voluntário, desvirtuando da finalidade estrita da propaganda pública.

“[...] No tocante à controvérsia em torno do elemento anímico e motivador da conduta do agente para a prática de ato de improbidade, este Tribunal tem reiteradamente se manifestado no sentido de que "o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.” (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/5/2011). [...]” (AgInt no AREsp 1209815/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

(N.U 0003158-23.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARINALVA FERREIRA GUIMARÃES
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ajuizou em

01/03/2017
,
a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 0000544-46.2017.8.11.0022 em desfavor do apelante (
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT
)
e do Estado de Mato Grosso, visando o fornecimento de
3 (três) Ressonâncias magnéticas, a saber: - Ressonância Nuclear Magnética da Coluna Cervical; - Ressonância Nuclear Mag
nética da Coluna Dorsal; - Ressonância Nuclear Magnética da Coluna Lombar, tendo em vista sofrer com problemas de coluna, se submetendo a tratamento há mais de 3 (três) anos.

Em data de 07/06/2017 a tutela antecipada foi indeferida pelo magistrado
a quo
, e na análise do mérito, em 01/02/2019, foi dada procedência à inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o Município de Pedra Preta-MT, a fornecer/realizar 03 (três) exames de Ressonância Nuclear Magnética do Coluna Cervical, Dorsal e Lombar a requerente Marinalva Ferreira Guimaraes, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de bloqueio de valores. Sem custas e sem honorários advocatícios face a gratuidade. Transitada em julgado, proceda-se as baixas devidas e comunicações de praxe, arquivando-se o feito. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. As providências. Pedra Preta-MT, 01 de fevereiro de 2019.
”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, sustenta, no mérito, o Município de Pedra Preta/MT a não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a possibilidade financeira do apelante, o que provoca desequilíbrio nas contas municipais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à apelante.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro da previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NA LISTA DO SUS - IRRELEVÂNCIA - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - RECURSO DESPROVIDO.
1. A norma do art. 196 da carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde.
2. A ausência de medicamento na lista básica do SUS não exime o Poder Público de prestar ao cidadão o necessário atendimento, sobretudo quando a vida é o bem maior a ser protegido. 3. “A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários " frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade” (REsp 1068731/RS).

(N.U 0001712-57.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Em que pese os argumentos destacados no apelo, ressalto que o fornecimento do fármaco em questão a pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida de humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021